Tribunal: TJSP
Processo: 2029564-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO VISANDO A QUE O JUÍZO "A QUO" SUSCITE CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - O MM. Juízo a quo extinguiu, por sentença, incidente de cumprimento de sentença. Após a sentença, os ora agravantes apresentaram "embargos de declaração", postulando a que o Juízo suscitasse conflito

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO VISANDO A QUE O JUÍZO "A QUO" SUSCITE CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - O MM. Juízo a quo extinguiu, por sentença, incidente de cumprimento de sentença. Após a sentença, os ora agravantes apresentaram "embargos de declaração", postulando a que o Juízo suscitasse conflito negativo de competência – O MM. Juízo "a quo" deixou de receber tais "embargos de declaração", o que motivou o presente agravo de instrumento - O presente agravo de instrumento é meio inadequado para postular a que o Juízo recorrido, após ter proferido sentença, suscite conflito de competência – Além disso, não cabe agravo de instrumento contra sentença. Pronunciamento judicial que desafia recurso de "apelação", nos termos do art. 1.009, CPC, e não de agravo de instrumento - Para fins de recorribilidade, prevalece o critério finalístico - Incidência do princípio da unicidade ou singularidade, pelo qual contra cada decisão judicial cabe um único tipo de recurso – Por fim, o presente recurso mostra-se intempestivo - RECURSO NÃO CONHECIDO.